Tribunal: STF
Processo: RE 100818
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS. VENCIMENTOS.
IRREDUTIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, ARTS. 113, III, E
107. AÇÃO ORDINARIA MOVIDA POR MAGISTRADOS, OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO
DO ESTADO PELO DANO RESULTANTE DE REAJUSTES DE VENCIMENTOS EM NIVEIS
INFERIORES AOS DA INFLAÇÃO. 2. ACÓRDÃO LOCAL QUE, PROVENDO RECURSO DO
ESTADO, REFORMOU A SENTENÇA, PARA DAR PELA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.
3. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 113, II, E 107, AMBOS DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/1969. 4. JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE NÃO ABONA
PRETENSAO DOS AUTORES. PRECEDENTES. 5. A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PROIBE QUE A REMUNERAÇÃO DOS JUIZES
SEJA REDUZIDA; NÃO OS COLOCA, POREM, A SALVO DAS CONTIGENCIAS
RESULTANTES DA INFLAÇÃO, QUE ATINGE TODOS OS CIDADAOS. 6. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.